Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
IMPETRANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato reputado ilegal atribuído ao CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na determinação do retorno do processo SIMP n° 002263-009/2019 à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra/MT.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante narra que, em setembro de 2019, foi instaurado inquérito civil pela Promotoria de Tangará da Serra/MT para apurar fatos envolvendo a manutenção de serviços por empresa particular denominada “INEMAT” em prédio público daquele município no período de 2009 a 2019, supondo-se, para tanto, a inexistência de documento hábil que comprovasse a legalidade da cessão, dentre outros aspectos jurídicos.
Assevera que, no curso da investigação, constatou-se que a empresa em comento tinha como sócio proprietário parlamentar investido no mandato de Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Sustenta que, considerada tal circunstância, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, no exercício da regra de competência prevista no art. 71, inciso XVIII da LCE n° 416/2010, avocou o feito e, após detida análise, determinou o arquivamento do inquérito civil.
Aduz que a titular da Promotoria de Tangará da Serra interpôs recurso inominado ao Conselho Superior do Ministério Público, que ao final decidiu pelo retorno dos autos à Promotoria, conforme preliminar arguida pelo Conselheiro Domingos Sávio de Barros, o qual considerou que a investigação em apreço não estava relacionada ao exercício do mandato parlamentar.
Alega que o art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT previu explicitamente a atribuição processual do Procurador-Geral de Justiça para promover as ações constitucionais e inquéritos quando a parte investigada for Deputado Estadual. Portanto, o referido Conselho teria usurpado, de uma só vez, a competência dos três Poderes (legislando e dando interpretação conforme) e do Procurador-Geral de Justiça (esvaziando sua atribuição de avocar).
Assim, pugna pela concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do Acórdão proferido em 03/08/2020 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, até o julgamento final do presente mandamus. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar, para reconher o direito líquido e certo “do parlamentar Dr. João José de Matos, Deputado Estadual investigado nos autos do SIMP n° 002263-009/2019, ser processado senão pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme atribuição processual prevista no art. 71, inciso XVIII da LCE n° 416/2010”.
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.
Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes (fumus boni juris) aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada neste remédio heroico.
A causa de pedir suscita violação a direito líquido e certo perpetrada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciada na determinação do retorno do processo SIMP n° 002263-009/2019 à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra/MT.
Nesse contexto, a impetrante sustenta que o art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT prevê a atribuição processual do Procurador-Geral de Justiça para promover as ações constitucionais e inquéritos quando a parte investigada for Deputado Estadual.
Ocorre que, recentemente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1007589-48.2020.8.11.0000 esta Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651/2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, por violação aos artigos 106, inciso I, e 104, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, § 5o, e 127, §2o, da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão:
“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – EMENDAS PARLAMENTARES – ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE NORMAS SOBRE AS ATRIBUIÇÕES PROCESSUAIS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUMENTO DE DESPESAS NO PROJETO ORIGINAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PROCEDÊNCIA.
É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, desde que haja a pertinência temática com a proposta original e não implique aumento de despesas.
Nos termos do artigo 128, §5o, da CRFB, cabe ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre sua organização, suas atribuições e o seu estatuto.
Não guardam pertinência temática com o projeto original, as alterações legislativas, decorrentes das emendas parlamentares, objeto da ADI, se no referido projeto não houver qualquer disposição, quanto às atribuições, previstas nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A ampliação das atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, que passa a assumir funções, anteriormente afetas às Promotorias de Justiça do Estado, implica aumento das despesas e da estrutura do Ministério Público, na medida que assume a competência para promover o inquérito civil e a propositura da ação civil pública, contra os Membros da Mesa Diretora da AL/MT, todos os Deputados Estaduais e ex-Deputados.
(N.U 1007589-48.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)
Nesse contexto, não vislumbro relevância nos fundamentos apresentados pela impetrante capazes de sustentar o deferimento da liminar, notadamente porquanto toda a construção do argumento autoral se baseia na violação ao art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT, já declarado inconstitucional.
Posto isso, INDEFIRO a liminar postulada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora